Tribunal: CARF
Processo: 15504.730135/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730135/2014-11
ACÓRDÃO
2401-011.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO SARAIVA DE OLIVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730135/2014-11
2
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 04/09) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2009, no
qual se apurou Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal e em seus Anexos (e-fls.
219/238).
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 447/468) foi julgada
Improcedente pela 16a Turma da DRJ06 em decisão assim ementada (e-fls. 632/644):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, afastando-se a omissão apenas quando
comprovados os créditos, nos termos da legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de
ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/07/2021 (e-fls. 441), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 19/08/2021 (e-fls. 650/675) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação a seguir sintetizados.
- Sustenta que, além dos rendimentos isentos, não tributáveis e tributáveis
exclusivamente na fonte, devem ser excluídos dos valores lançados os rendimentos tributáveis de
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730135/2014-11
3
R$ 71.610,00 informados em sua DIRPF, ao contrário do que consta do acórdão recorrido.
Registra que, como já anuído pela DRJ06, também deve ser deduzido o valor de R$7.955,36 do
imposto a apurado.
- Aponta equívoco atinente à determinação da matéria tributável em razão da
inclusão de depósitos advindos de transferências de contas correntes e de depósitos efetuados
pelo próprio recorrente em suas contas bancárias. Defende que, na hipótese de o crédito na
conta bancária indicado pelo Fisco se referir à transferência entre contas correntes, cabe a
aplicação da hipótese legal de inexistência de presunção de omissão de rendimentos estipulada no
art. 42, §2o, I, da Lei no 9.430/96. Entende que a retratada diretriz deve orientar o tratamento
dispensado aos depósitos efetuados pelo próprio recorrente em suas contas bancárias, de tal
maneira que os respectivos valores não sejam computados dentre os pretensos rendimentos
omitidos. Reapresenta tabelas trazidas à Impugnação com depósitos que se enquadrariam nessas
situações.
- Alega que houve vício material na autuação fiscal ao considerar valores
relacionados ao pagamento de empréstimos como rendimentos omitidos. Aduz que o Termo de
Verificação Fiscal reconheceu a existência de valores creditados em contas bancárias
correspondentes a pagamentos de empréstimos concedidos pelo contribuinte, constatando que
mútuos eram celebrados constantemente. Reproduz planilhas exemplificativas já apresentadas na
Impugnação e expõe que o volume e habitualidade de operações entre o recorrente e pessoas
jurídicas/físicas evidenciam a manutenção de mútuos entre eles em regime de conta corrente, o
que é usual no mercado. Conclui que, seja por não exprimirem acréscimo patrimonial ou por
corresponderem ao objeto da autuação fiscal consubstanciada no processo no
15504.730136/2014-58, as mencionadas operações de empréstimos não poderiam ter sido
alcançadas pelo lançamento. Reitera que, no caso de dúvidas acerca da natureza dos depósitos
efetuados nas contas bancárias, deveria o Fisco ter notificado os beneficiários dos aludidos
empréstimos.
- Insurge-se contra o entendimento da primeira instância de que, como a soma dos
depósitos até R$ 12.000,00 superou o valor de R$ 80.000,00, não teria aplicação no caso em voga
a norma do inciso II do §3o do artigo 42 da Lei no 9.430/96. Defende que, na definição da
hipotética base de cálculo, não podem ser inseridos pelo Fisco os depósitos iguais ou inferiores ao
patamar mínimo de R$ 12.000,00, ainda que, em conjunto, superem o montante de R$ 80.000,00.
Menciona a Sumula CARF no 61 e transcreve trecho de acórdão precedente que corroboraria a sua
tese.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730135/2014-11
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade
aplicada foram devidamente identificados no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal
que o integra, não havendo vício que enseje a sua nulidade. Os elementos que deram origem à
autuação foram claramente apontados pela autoridade fiscal e o interessado pôde exercer
plenamente o seu direito de defesa.
A infração em exame tem como fundamento o art. 42 da Lei no 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos utilizados em depósitos bancários, atenuando a carga
probatória atribuída ao Fisco.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730135/2014-11
5
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Os valores previstos no parágrafo 3o, inciso II, foram alterados pelo art. 4o da Lei no
9.481/97:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
De acordo com o art. 42, caput, da Lei no 9.430/96, é imprescindível que o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em
suas contas não constituem rendimentos tributáveis. Trata-se de presunção legal relativa, que
transfere o ônus da prova para o sujeito passivo. Assim, diante da falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários, tem a autoridade fiscal o dever de
considerar tais valores tributáveis e omitidos na Declaração de Ajuste Anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente.
É nesse sentido a Súmula CARF no 26, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Importante salientar que a comprovação de origem dos recursos deve contemplar
não somente a procedência, mas também a natureza dos créditos efetuados. Isso se fundamenta
no fato de que, para se submeter os depósitos de origem comprovada às normas de tributação
específica, conforme preceitua o art. 42, §2o, da Lei no 9.430/96, faz-se necessário verificar se os
valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados estes são simplesmente considerados receita
omitida. O ônus da prova em contrário, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito
passivo.
No que concerne aos valores levantados, o art. 42, §3°, da Lei no 9.430/96 exige que
os créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita
omitida, cabendo ao contribuinte demonstrar, através de documentos hábeis e idôneos, a exata
correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730135/2014-11
6
No caso concreto, o contribuinte alega, inicialmente, que os rendimentos
tributáveis informados em sua Declaração de Ajuste Anual, no montante de R$ 71.610,00,
deveriam ser excluídos dos valores considerados omitidos no lançamento (e-fls. 436).
Sobre o assunto, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 640/641):
Conforme se depreende dos Termos de Intimação enviados ao contribuinte no
curso do procedimento fiscal, foram requeridos os comprovantes de rendimentos
tributáveis, isentos e não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte. De
acordo com a resposta de folhas 70/71, foram apresentados à fiscalização
informes de rendimentos financeiros dos bancos Itaú, Unibanco, Bradesco e Real.
Importante destacar que os rendimentos isentos e não tributáveis e tributados
exclusivamente na fonte não foram considerados como omissão decorrente da
não comprovação de depósitos bancários, até porque expressamente constam
dos extratos bancários como tal. No Anexo I ao Termo de Verificação Fiscal (fls. 22
a 32) referente aos depósitos de origem não comprovada não há qualquer
ingresso relativo a rendimentos de aplicações financeiras e rendimentos de
caderneta de poupança.
Quanto aos rendimentos recebidos de pessoas físicas, o interessado quer fazer
crer que deveriam ter sido decotados do lançamento. No entanto, quais seriam
esses rendimentos? Teriam sido recebidos a título de que e pagos por meio de
depósitos, dinheiro, transferências, bens? Não se pode inferir. Caberia ao
contribuinte apresentar provas demonstrando a que se referiam os rendimentos
recebidos de pessoas físicas, a forma de pagamentos, etc., sendo que tudo
deveria ter sido devidamente comprovado por meio documentação hábil e
idônea. O que não foi feito. Logo, não se pode excluir os valores declarados pelo
contribuinte a título de rendimentos auferidos de pessoas físicas dos valores
relativos a depósitos bancários de origem não comprovada.
Prosseguindo, asseverou o litigante que deveria ter sido deduzida a quantia de R$
7.955,36 da base de cálculo do IRPF ao final apurado. Nesse aspecto, equivocou-
se o defendente, pois a parcela a deduzir já foi utilizada para se apurar o
montante que deveria ter sido apurado de imposto a pagar. Basta se verificar à
folha 07 do presente processo. Afastada a alegação.
Entendo que não merece reforma a decisão recorrida. Em princípio, os
rendimentos tributáveis informados pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual só servem de
justificativa para os créditos efetuados em suas contas bancárias se ele próprio, a quem a lei
atribui o ônus da prova, lograr estabelecer o vínculo entre os valores declarados e os depósitos
objeto da tributação combatida. Se tal prova não for produzida, a exclusão desses rendimentos do
montante tributável não pode ser feita, pois a presunção que permanece é a de que os depósitos
não justificados representam outros rendimentos, além daqueles já declarados.
Ainda que se possa admitir, em determinados casos, a exclusão desses rendimentos
sem a efetiva correspondência de datas e valores com os depósitos lançados, como se observa na
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730135/2014-11
7
jurisprudência desse Conselho, não me parece que esse entendimento deva ser aplicado na
situação em exame. Note-se que o contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2010 a ocupação de engenheiro/arquiteto autônomo e ofereceu à tributação apenas
rendimentos recebidos de pessoas físicas, sendo razoável inferir que estes são decorrentes de sua
atividade profissional (e-fls. 435/441). Tal fato fica ainda mais evidente quando se observa que,
desde a ação fiscal, o interessado afirma que os depósitos levantados pela autoridade lançadora
consistem em liquidação de empréstimos anteriormente concedidos a pessoas físicas e jurídicas.
Ou seja, não há nenhum indício de que o montante de R$ 71.610,00 esteja abrangido pelos
créditos incluídos no presente lançamento. Ao contrário, depreende-se dos autos que são valores
distintos, não cabendo a exclusão pleiteada pelo autuado.
Equivoca-se, ainda, o recorrente ao entender que todos os depósitos advindos de
transferências de contas correntes devem ser excluídos do lançamento. De acordo com o art. 42,
§3o, I, da Lei no 9.430/96, não devem ser considerados para fins de determinação da receita
omitida apenas dos créditos decorrentes de transferências entre contas do próprio contribuinte e
não de qualquer conta bancária. No presente caso, tais depósitos foram devidamente
identificados pela autoridade lançadora e excluídos do lançamento, como indicado no Termo de
Verificação Fiscal. Para as transferências oriundas de contas de terceiros e para os depósitos
feitos em cheques ou dinheiro, o interessado deve comprovar, individualizadamente, mediante
apresentação de provas hábeis e idôneas, a origem dos recursos utilizados. Como já exposto, a
comprovação de origem dos recursos deve contemplar não somente a procedência, mas também
a natureza dos créditos efetuados.
Também não pode ser acolhida a alegação de que os depósitos lançados
consistiriam em liquidação de empréstimos concedidos.
Diferentemente do que entende o recorrente, para que um empréstimo seja
considerado origem de um depósito em sua conta bancária, faz-se necessário que esteja
amparado em elementos de prova que atestem a sua materialidade e comprovem a transferência
dos recursos. Ou seja, deve-se demonstrar a saída do numerário do patrimônio do mutuante
concomitante com a entrada deste no patrimônio do mutuário, assim como a posterior quitação
da operação no sentido inverso, o que não ocorreu no presente caso. Além disso, como bem
pontuado na decisão de primeira instância, o contribuinte não apresentou qualquer contrato de
mútuo e não informou os alegados empréstimos na Declaração de Bens e Direitos de sua
Declaração Ajuste Anual do exercício 2010.
Ao contrário do que entende o interessado, a correlação entre os depósitos
efetuados e a origem dos recursos utilizados deveria ter sido feita individualmente, mediante
apresentação de provas inequívocas para cada um dos valores lançados, ainda que a autoridade
lançadora tenha verificado a celebração habitual de operações de mútuo nas contas examinadas.
Importante ressaltar nesse ponto que os valores incluídos no presente lançamento
não se confundem com os lançados no processo no 15504.730136/2014-58. Conforme exposto no
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730135/2014-11
8
acordão recorrido e no Termo de Verificação Fiscal, o auditor reconheceu as liquidações de
cobrança em operações de empréstimo na conta do banco Bradesco e procedeu à equiparação do
contribuinte a pessoa jurídica para efeitos de imposto de renda em razão da prática habitual e
profissional de exploração de atividade econômica com o fim especulativo de lucro, lavrando o
Auto de Infração correspondente naquele processo. No entanto, resta explicitado pela autoridade
fiscal que esses valores não foram tratados no presente lançamento, o qual abrange tão somente
os depósitos para os quais a origem dos recursos não foi comprovada.
Não merece prosperar, ainda, a alegação de que a fiscalização deveria ter intimado
os beneficiários dos supostos empréstimos para esclarecer qualquer dúvida acerca da natureza
dos depósitos. De acordo com o art. 42, caput, da Lei no 9.430/96, o lançamento deve ser
efetuado quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprovar a origem dos depósitos
efetuados em suas contas, exatamente como ocorreu no caso dos autos. Relevante reproduzir o
trecho do acórdão recorrido sobre o assunto, cujas razões acompanho (e-fls. 643):
Ainda, mais ao fim de sua defesa, o litigante asseverou que o fiscal deveria ter
intimado os beneficiários dos empréstimos, caso pairassem dúvidas acerta da
natureza dos depósitos efetuados em contas bancárias, o que não foi efetuado.
Embora o interessado assim entenda, o fato é que a obrigação de comprovar a
origem dos recursos depositados em suas contas bancárias continua sendo do
fiscalizado. A ele cabia trazer elementos de provas que demonstrassem
inequivocamente a origem dos recursos, já que foi intimado para tal. Não o fez na
fase procedimental, tampouco na fase impugnatória, momento em que tenta de
forma infundada transferir a responsabilidade pela comprovação para a
autoridade lançadora, sendo que a lei é clara ao estipular que “caracterizam-se
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações”
(grifo não original).
Repise-se, tendo sido intimado a comprovar a origem dos recursos, a obrigação de
produzir provas que pudessem afastar a presunção de omissão de rendimentos,
não trouxe qualquer documento hábil que comprovassem os supostos
empréstimos.
Por fim, o recorrente reapresenta a alegação de sua Impugnação de que deveriam
ser excluídos do lançamento todos os depósitos inferiores a R$ 12.000,00 até atingirem o
montante de R$ 80.000,00, haja vista o disposto no art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/96.
Sobre o tema, a primeira instância assim se manifestou (e-fls. 643):
Por fim, aduziu o sujeito passivo: “em homenagem ao máximo da isonomia,
dever-se-á excluir dos rendimentos omitidos todos os créditos até este montante,
limitada essa dedução a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”. Ora, na verdade tenta o
defendente construir a tese de que deveria ter sido excluído do montante
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730135/2014-11
9
considerado omitido pela fiscalização o valor de R$ 80.000,00, já que a legislação
determinou que não deveriam ser tributados valores inferiores a R$ 12.000,00,
quando o somatório anual não ultrapassasse R$ 80.000,00.
Tal exclusão seria uma inobservância dos ditames legais, já que apenas quando o
total dos valores inferiores a R$ 12.000,00 não atingirem a quantia de R$
80.000,00, não serão aqueles tributados.
No caso em análise, os créditos de valores individuais inferiores a R$ 12.000,00
que foram considerados como rendimentos omitidos totalizaram valor superior a
R$ 80.000,00. Logo, eram passíveis de tributação, sendo descabida o pedido do
interessado.
Não há reparos a serem feitos no acórdão recorrido.
Com efeito, o art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/96 determina a exclusão dos depósitos
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 somente quando o somatório não ultrapassar R$ 80.000,00 no
ano calendário, não sendo esse o caso dos autos. É nesse sentido a Súmula CARF n° 61 com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório
não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Equivoca-se o sujeito passivo ao entender que o precedente trazido ao Recurso
Voluntário, Acórdão no 2102-00.252, corroboraria a sua tese. Pode-se constatar facilmente da
leitura integral do trecho do voto condutor que trata do assunto que isso não ocorre. O
lançamento naquele processo abrangia quatro anos calendário e apenas foram excluídos os
depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 nos anos calendário em que o somatório era inferior
a R$ 80.000,00, restando mantidos todos os depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 nos anos
calendário em que o somatório era superior a R$ 80.000,00. Vale reproduzir os seguintes excertos
daquele acórdão:
A fiscalização imputou ao contribuinte uma omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários, nos montantes de R$ 167.727,16 (os depósitos abaixo de R$
12.000,00 atingiram R$ 95.137,55), R$ 154.274,10 (os depósitos abaixo de R$ 12.000,00
atingiram R$ 68.942,30), R$ 218.289,56 (os depósitos abaixo de R$ 12.000,00 atingiram R$
81.975,90) e R$ 71.893,20 (os depósitos abaixo de R$ 12.000,00 atingiram R$ 31.853,20),
nos anos-calendário 1999, 2000, 2001 e 2002, respectivamente (fl. 23). Percebe-se que,
em dois dos anos-calendário (2000 e 2001), os depósitos bancários abaixo de R$
12.000,00 não sobejaram R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário, devendo incidir a regra
do art. 42, § 3o, II, da Lei n° 9.430/96, que assevera que, para efeito da determinação do
rendimento omitido, no caso de pessoa física, não serão considerados os depósitos de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
[...]
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.916 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730135/2014-11
10
Ante o acima exposto, devem-se excluir os montantes de RS 68.942,30 e R$ 31.853,20 da
base de cálculo do lançamento, nos anos-calendário 2000 e 2002, respectivamente, que
representam os depósitos de valor abaixo de R$ 12.000,00, cujo somatório não excede R$
80.000,00, em cada ano-calendário.
Diversamente do que defende o interessado, o trecho do Acórdão no 2102-00.252
transcrito no Recurso Voluntário apenas esclarece que, nos casos em que a soma dos depósitos
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 não ultrapassar R$ 80.000,00, os depósitos acima de R$
12.000,00 ainda estarão sujeitos à comprovação da origem dos recursos utilizados.
Em vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 688
DF CARF MF
Original